Tribunal: TJSP
Processo: 2143524-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença. Bloqueio de ativos financeiros do executado. Deferimento de penhora de trinta por cento de seus proventos de aposentadoria. Alegação de impenhorabilidade. Rejeição. Reforma parcial. Ausência de demonstração de que os ativos bloqueados são saldo de seus proventos. Flexibilização, ademais, da regra geral de impenhorabilidade. Entendimento hodierno

Ementa:
Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença. Bloqueio de ativos financeiros do executado. Deferimento de penhora de trinta por cento de seus proventos de aposentadoria. Alegação de impenhorabilidade. Rejeição. Reforma parcial. Ausência de demonstração de que os ativos bloqueados são saldo de seus proventos. Flexibilização, ademais, da regra geral de impenhorabilidade. Entendimento hodierno do Superior Tribunal de Justiça. Percentual que, na casuística, poderia afetar a dignidade do devedor. Manutenção da constrição, com redução do percentual.
O executado não comprova que a quantia bloqueada em sua conta bancária (R$211,48) é saldo de seus proventos de aposentadoria, nem que seria indispensável à sua subsistência. Descuidou o executado de trazer aos autos os extratos demonstrativos da movimentação de sua conta bancária, por meio dos quais poderia comprovar a natureza dos créditos e a data em que foram depositados. Não demonstrados a natureza alimentar e o atributo da necessariedade do montante bloqueado, fica mantida a constrição dos ativos. Ademais, a jurisprudência do STJ, através da sua Corte Especial, passou a admitir, em casos pontuais, a flexibilização da regra geral da impenhorabilidade, se e quando não houver desproporcionalidade e risco de ofensa à dignidade do devedor e seus dependentes. No caso concreto, afigura-se possível a constrição de parte dos proventos de aposentadoria do executado – R$5.346,00 líquidos (assim considerados os proventos brutos, descontando-se os valores devidos a título de imposto de renda e previdência oficial) – mas o percentual deve ser reduzido de trinta para quinze por cento (percentual que, inclusive, foi sugerido pelo executado, de forma subsidiária), pois ao mesmo tempo em que não se vislumbra ofensa à sua dignidade, coíbe-se o abuso de direito, já que a proteção legal da impenhorabilidade não pode escorar condutas que, injustificadamente, visam impedir a satisfação do crédito e, por conseguinte, a efetivação da tutela jurisdicional.
Agravo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707755
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2143524-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Dracena, em
que é agravante MIGUEL FERREIRA PINTO, é agravada MATILDE
ALVES DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram parcial provimento ao
recurso, nos moldes constantes do Acórdão. Vencido 2o Desembargador
que dava integral provimento ao recurso, em conformidade com o que
constou de sua declaração de voto que integra o presente julgado. ", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 25.214
Agravo de Instrumento no 2143524-26.2020.8.26.0000
Comarca de Dracena / 2a Vara Judicial
Juiz(a): Marcus Frazão Frota
Agravante(s): Miguel Ferreira Pinto
Agravado(a)(s): Matilde Alves de Lima
AÇÃO MONITÓRIA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DO
EXECUTADO. DEFERIMENTO DE PENHORA DE TRINTA POR
CENTO
DE
SEUS
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA.
ALEGAÇÃO
DE
IMPENHORABILIDADE.
REJEIÇÃO.
REFORMA PARCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
QUE OS ATIVOS BLOQUEADOS SÃO SALDO DE SEUS
PROVENTOS. FLEXIBILIZAÇÃO,
ADEMAIS,
DA
REGRA
GERAL
DE
IMPENHORABILIDADE.
ENTENDIMENTO
HODIERNO
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
PERCENTUAL QUE, NA CASUÍSTICA, PODERIA AFETAR A
DIGNIDADE DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO,
COM REDUÇÃO DO PERCENTUAL.
O executado não comprova que a quantia bloqueada em sua
conta bancária (R$211,48) é saldo de seus proventos de
aposentadoria, nem que seria indispensável à sua subsistência.
Descuidou o executado de trazer aos autos os extratos
demonstrativos da movimentação de sua conta bancária, por
meio dos quais poderia comprovar a natureza dos créditos e a
data em que foram depositados. Não demonstrados a natureza
alimentar e o atributo da necessariedade do montante
bloqueado, fica mantida a constrição dos ativos. Ademais, a
jurisprudência do STJ, através da sua Corte Especial, passou a
admitir, em casos pontuais, a flexibilização da regra geral da
impenhorabilidade,
se
e
quando
não
houver
desproporcionalidade e risco de ofensa à dignidade do devedor
e seus dependentes. No caso concreto, afigura-se possível a
constrição de parte dos proventos de aposentadoria do
executado
R$5.346,00 líquidos (assim considerados os
proventos brutos, descontando-se os valores devidos a título de
imposto de renda e previdência oficial) mas o percentual
deve ser reduzido de trinta para quinze por cento (percentual
que, inclusive, foi sugerido pelo executado, de forma
subsidiária), pois ao mesmo tempo em que não se vislumbra
ofensa à sua dignidade, coíbe-se o abuso de direito, já que a
proteção legal da impenhorabilidade não pode escorar condutas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que, injustificadamente, visam impedir a satisfação do crédito
e, por conseguinte, a efetivação da tutela jurisdicional.
AGRAVO PROVIDO EM PARTE.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos da ação monitória, ora em
fase de cumprimento de sentença, que MATILDE ALVES DE LIMA move em
face de MIGUEL FERREIRA PINTO, manteve o bloqueio sobre os ativos
financeiros pertencentes ao executado, e determinou a penhora de trinta
por cento de seus proventos de aposentadoria.
Consta dos autos que a exequente moveu ação monitória em
face do executado. O pedido formulado na inicial foi julgado procedente,
constituindo-se título executivo judicial a favor da exequente, pelo valor de
R$109.689,79.
No curso da fase de cumprimento do julgado, realizou-se
pesquisa por meio do sistema BACENJUD, logrando-se bloquear a quantia de
R$211,48, depositada em conta bancária mantida pelo executado no Banco do
Brasil S/A.
O executado impugnou a penhora. Alegou que se trata de
proventos de aposentadoria, e, portanto, absolutamente impenhorável.
Instada a se manifestar, a exequente requereu a penhora de
trinta por cento dos proventos de aposentadoria do executado.
O nobre magistrado a quo entendeu que a impenhorabilidade
dos salários não é absoluta, e, no caso concreto, é possível a penhora de
trinta por cento dos proventos de aposentadoria do executado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformado, o executado recorre. Alega, em suma, que: (a)
o valor bloqueado é saldo de seus proventos de aposentadoria; (b) seus
proventos de aposentadoria são impenhoráveis; e (c) subsidiariamente, o
percentual a ser constrito deve ser reduzido para 15%. Pugna pelo
provimento do recurso para reforma da r. decisão agravada.
O recurso foi recebido com atribuição de efeito suspensivo.
Contraminuta às pp. 121/124.
É o relatório do essencial.
2. O recurso comporta provimento, em parte.
Com efeito, o executado não comprova que a quantia
bloqueada em sua conta bancária é saldo de seus proventos de
aposentadoria, nem que seria indispensável à sua subsistência.
O só-fato de seus proventos serem depositados na aludida
conta não implica, inexoravelmente, em que a conta não receba depósitos a
títulos diversos.
Descuidou o executado de trazer aos autos os extratos
demonstrativos da movimentação de sua conta bancária, por meio dos
quais poderia comprovar a natureza dos créditos e a data em que foram
depositados.
Não demonstrados a natureza alimentar e o atributo da
necessariedade do montante bloqueado, fica mantida a constrição dos
ativos.
No mais, são impenhoráveis os valores provenientes de
vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de
aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, assim como as quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e
de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
profissional liberal, nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil.
Trata-se de proteção ao fundamento constitucional da
dignidade da pessoa humana, de modo a garantir ao devedor condições
mínimas de manutenção do sustento próprio e de seus dependentes, com
padrão de vida digno.
A legislação processual, contudo, excepcionou a regra geral
da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar em duas hipóteses
(CPC, art. 833, § 2o): (a) para o pagamento de prestação alimentícia; e (b) das
importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais.
Ocorre que a jurisprudência passou a flexibilizar aquela regra,
e a divergência de interpretação chegou ao Superior Tribunal de Justiça.
A Egrégia Corte Superior também se dividiu: algumas Turmas
entendiam que regra a impenhorabilidade das verbas previstas no art. 649,
inc. IV, do Código de Processo Civil de 1973 (atual art. 833, inc. IV, do Código de
Processo Civil de 2015) encontraria exceção apenas no §2o do mesmo
dispositivo legal; enquanto outras entendiam ser possível a penhora de
verbas alimentares quando a remuneração do devedor permitisse, segundo
critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sua constrição sem afrontar
a dignidade da entidade familiar.
Ante tal divergência, a Corte Especial reuniu-se para o
julgamento dos “Embargos de Divergência em REsp no 1.582.475-MG”, DJe
16/10/2018, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, concluindo pela possibilidade
da flexibilização da regra geral da impenhorabilidade, para admitir,
excepcionalmente e conforme as peculiaridades do caso concreto, a
penhora de até 30% das verbas de natureza alimentar recebidas pelo
devedor:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649,
IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO
2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE.
PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E
DE SUA FAMÍLIA.
1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade
dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita
prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além
desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista
expressamente em lei.
2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$
33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia.
3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da
Constituição da República, que veda a supressão injustificada de
qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários,
vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à
dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de
um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por
outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela
jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do
proporcional, a seus direitos materiais.
4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado
pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais.
Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos
que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é
dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente
a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela
necessária,
adequada,
proporcional
e
justificada
a
impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja
efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus
dependentes.
6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos,
proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015),
pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais
verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua
família.
7. Recurso não provido.” os destaques não constam do original.
Nesse panorama, diante do conflito de direitos fundamentais
(de um lado, o direito do credor à efetividade da tutela jurisdicional e satisfação do seu
direito material; de outro lado, o direito do devedor de não sofrer atos executórios que
violem sua dignidade), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
através da sua Corte Especial, avançou no sentido de admitir, em casos
pontuais, a flexibilização da regra geral da impenhorabilidade, se e quando
não houver desproporcionalidade e risco de ofensa à dignidade do devedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e seus dependentes.
Cabe ressaltar que o referido precedente foi pautado em caso
concreto em que o devedor auferia remuneração mensal de R$33.153,04, ou
seja, valor muito superior ao ganho médio mensal da imensa maioria da
população brasileira.
Também cabe registrar que a penhora, conforme o caso
concreto, é admitida até 30% dos valores mensais auferidos, ou seja, o
referido percentual não é baliza fixa.
Portanto, as hipóteses de exceção à regra geral da
impenhorabilidade deverão ser analisadas casuisticamente, ponderando-se:
(a) a remuneração mensal auferida pelo devedor; (b) o valor e a natureza
da dívida; e (c) a capacidade de subsistência e manutenção do padrão
médio de vida frente à realidade brasileira.
Com tais diretrizes, conjugam-se, de um lado, o direito à
satisfação do crédito, e, de outro, impele-se o executado ao cumprimento
da obrigação sem ofensa à sua dignidade, além de impedir o uso abusivo
da proteção legal da impenhorabilidade como entrave injustificado à
satisfação do direito material do credor. Este é o entendimento
jurisprudencial consolidado pela Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça.
Feita tal análise, passa-se ao caso concreto.
O executado é sargento reformado da Polícia Militar do
Estado de São Paulo, e recebe proventos líquidos de R$5.346,00 (assim
considerados os proventos brutos, descontando-se os valores devidos a título de imposto
de renda e previdência oficial) vide p. 78.
Em suma, frente ao contexto probatório, é possível relativizar
o disposto no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, consoante o
precedente da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça acima
mencionado, mas não no patamar pretendido pela exequente. A fim de
evitar violação de sua dignidade, com manutenção do padrão médio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vida, autoriza-se a penhora de 15% (quinze por cento) de seus proventos de
aposentadoria percentual que, inclusive, foi sugerido pelo executado, de
forma subsidiária.
Ao mesmo tempo em que não se vislumbra ofensa à dignidade
do devedor no caso concreto, coíbe-se o abuso de direito, já que a proteção
legal da impenhorabilidade não pode escorar condutas que,
injustificadamente, visam impedir a satisfação do crédito e, por
conseguinte, a efetivação da tutela jurisdicional.
3. Em face do exposto, dá-se provimento em parte ao agravo,
para deferir a penhora de 15% (quinze por cento) dos proventos de
aposentadoria do executado.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 25762
Agravo de Instrumento no 2143524-26.2020.8.26.0000
Comarca de Dracena / 2a Vara Judicial
Juiz(a): Marcus Frazão Frota
Agravante(s): Miguel Ferreira Pinto
Agravado(a)(s): Matilde Alves de Lima
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Vistos.
Respeitado o entendimento da douta maioria, pelo meu voto
provia o recurso.
Exponho as minhas razões.
Não obstante as ponderáveis razões constantes do voto da i.
relatora, a Desembargadora Sandra Galhardo Esteves, entendi que não era possível a
penhora de percentual dos proventos do agravante no caso dos autos.
A razão da proteção constitucional e legal ao salário e outras
verbas remuneratórias, contida no art. 7o, X da Constituição Federal e, no âmbito
infraconstitucional, no art. 833, IV do Código de Processo Civil, é o princípio da
dignidade da pessoa humana, consubstanciado, nesse caso, no resguardo de verbas
destinadas ao sustento do trabalhador, do pensionista e de sua família.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A mencionada proteção é restrita ao necessário para a
sobrevivência digna do trabalhador, não podendo se transmutar em um mecanismo
protetivo da inadimplência, a permitir o enriquecimento ilícito do devedor.
Por esta razão, sopesados tais escopos, não é possível o
comprometimento de renda proveniente da remuneração pelo trabalho mediante a
penhora em porte tal que afronte a dignidade humana. Trata-se a dignidade humana
de atributo supraconstitucional que não pode ser relegado a um segundo plano por conta
do processo de execução.
A afronta à dignidade humana
proclamada como valor
fundamental no art. 1o, III da Constituição Federal inequivocamente se concretiza a
partir do momento em que a verba salarial do devedor é tomada pelo credor,
integralmente ou em parte importante, logo em seguida ao depósito feito pelo
empregador. Detecta-se a afronta porque a retenção do salário em parte expressiva, ou
em sua integralidade, obsta a satisfação de necessidades básicas do devedor como,
v.g., a possibilidade dele se alimentar.
Há a contrapartida.
A blindagem absoluta dos vencimentos do devedor acaba por dar
margem a abusos. Nessas hipóteses pontuais, a impenhorabilidade não protege o
princípio da dignidade da pessoa do devedor, mas se transforma em afronta ao credor.
Vulnera, assim, a paz de espírito dele, notadamente em se tratando de obrigações entre
pessoas físicas, como é o caso dos autos.
Em outro dizer, a impossibilidade da penhora tem potencial para,
ao invés de proteger a dignidade do devedor, verdadeiramente violar a dignidade do
credor.
Justamente por isso, há algum tempo são buscadas soluções para
que a proteção incida sobre a dignidade do devedor, mas não dê guarida a sentimentos e
valores menores, como o menosprezo absoluto ao credor.
Nessa linha de abrandamento da proteção ao devedor,
exemplificativamente, já há algum tempo se tem permitido a penhora de valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provenientes dos proventos salariais quando tais vencimentos são depositados em conta
corrente e parte deles permanece depositada por período considerável, perdendo assim a
natureza alimentar que justifica a proteção outorgada pelo art. 833, IV do CPC. Eu
mesmo admito a possibilidade.
Também o CPC/2015 representou evolução a respeito do tema.
Ao passo que o antigo art. 649 do CPC/1973 falava em impenhorabilidade absoluta, o
novo diploma processual não manteve o qualificativo. Além disso, no tocante à
impenhorabilidade das verbas salariais, o novo código trouxe outra ressalva além da
penhora para pagamento de prestação alimentícia. Trata-se da possibilidade de penhora
de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.
Paralelamente à tímida evolução legislativa diz-se tímida por
conta do elevado valor fixado como limite da proteção diante dos padrões de renda
brasileiros
, no âmbito jurisprudencial, cresceu a adesão ao entendimento pela
possibilidade de penhora de parte do salário, desde que não alcance quantia
imprescindível ao sustento do devedor e de sua família.
Resumidamente, encampou-se a tese de que, como concretização
do princípio da dignidade da pessoa humana, a proteção legal ao salário deve se
restringir ao essencial à sobrevivência digna do devedor. Desta forma, protege-se o
mínimo existencial, sem se descuidar do direito do credor de reaver seu crédito.
Em muitos casos, encontram-se devedores de elevada situação
financeira, mas cuja única fonte de renda é a remuneração percebida pelo trabalho, de
modo que tornar suas verbas salariais inatingíveis a despeito de quaisquer
circunstâncias seria aniquilar o direito de recebimento do credor. O Poder Judiciário,
amarrado ao teor literal da lei, chancelaria a injustiça de enriquecer-se ainda mais o
devedor às custas do credor.
A respeito, confira-se trecho do voto da Ministra Nancy
Andrighi, num precedente do Superior Tribunal de Justiça que se tratou do tema:
“6. Ocorre que a jurisprudência desta Corte vem evoluindo no
sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da regra de impenhorabilidade quando a hipótese concreta dos autos
revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a
subsistência digna do devedor e de sua família.
7. Busca-se, nesse contexto, harmonizar duas vertentes do
princípio da dignidade da pessoa humana de um lado, o direito ao
mínimo existencial; de outro, o direito à satisfação executiva.
8. Sob essa ótica, a aplicação do art. 649, IV, do CPC/73 exige
um juízo de ponderação à luz das circunstâncias que se apresentam caso
a caso, sendo admissível que, em situações excepcionais, se afaste a
impenhorabilidade de parte da remuneração do devedor para que se
confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor.
9. Tem-se, assim, que a regra da impenhorabilidade pode ser
relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se
bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para
garantir a subsistência digna do devedor e de sua família” (STJ, REsp
1.658.069/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a T., v.u., j. 14.11.2017, DJe
20.11.2017).
Diante da divergência havida entre a 1a e a 2a Turmas do Superior
Tribunal de Justiça acerca do assunto, a questão foi submetida à Corte Especial daquele
Tribunal que fixou entendimento no sentido de que a restrição à penhora de
vencimentos pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar
guarida à dignidade do devedor e de sua família.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV.
DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o.
EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-
FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA
FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de
impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à
exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou
se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de
exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado
aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a
penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve
ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão
injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de
salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à
dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um
padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro
lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz
de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus
direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução
civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos
sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer
atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua
família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir
injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se
revela
necessária,
adequada,
proporcional
e
justificada
a
impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja
efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus
dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários,
vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do
CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de
tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
família. 7. Recurso não provido” (EREsp 1582475/MG, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03.10.2018, DJe
16.10.2018).
A despeito do entendimento que adotei em julgados anteriores,
votando pela manutenção da impenhorabilidade integral da verba salarial, não se pode
ignorar o entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça tribunal
federal que tem a função constitucional de unificação da jurisprudência pertinente à
legislação infraconstitucional do país , no sentido de cabimento, a depender do caso
concreto, da penhora parcial de verba remuneratória, sobretudo diante de salários
elevados.
Assim assentado, o exame que fiz da questão se deu à vista de
todas essas longas, mas necessárias, considerações.
A minha conclusão é de que o referido entendimento do STJ não
poderia ter aplicação no caso dos autos sempre respeitada a posição vencedora.
Particularmente na hipótese em exame, não se poderia dar a constrição de percentual
dos proventos de aposentadoria do agravante, por sua patente ineficácia para a
amortização da dívida, o que a transmuda em meio de verdadeiramente punir o devedor
e não de entregar à credora o seu crédito.
Apesar de não constar do agravo maiores detalhes a respeito da
origem da dívida, fiz pesquisa sobre ela no sistema eletrônico do tribunal.
A dívida decorre de condenação havida em desfavor do agravante
e da agravada no Processo no 168.01.2005.006854-4/000000-000 da 2a Vara da comarca
de Dracena.
Nos termos da sentença proferida no referido processo, a
agravada e o agravante foram conviventes, ou tiveram alguma espécie de relação
pessoal. O agravante residia em chácara de propriedade da agravada. Foi instalado
dispositivo de proteção cerca eletrificada sem as devidas cautelas adicionais. Um
menor morreu eletrocutado e ambos agravante e agravada foram condenados no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento de indenização por dano moral.
Ao que consta, a agravada pagou a integralidade da dívida e, por
isso, o agravante firmou o documento que lastreou a ação monitória, no qual reconheceu
ser devedor da quantia exequenda. A agravada busca, na execução da ação monitória
que move contra o agravante, o recebimento da quantia de R$109.689,79, não
atualizada e nem acrescida dos demais encargos juros, correção monetária, multa de
dez por cento e honorários. Com a soma das verbas, o valor total, segundo a agravada,
atingiu a quantia de R$ 233.430,60 em fevereiro de 2020 (cf. fls. 40 do instrumento).
Sem os honorários que são devidos ao advogado , o crédito da agravada gira em
torno de R$ 210.087,54.
Pois bem, o percentual de penhora dos proventos do agravante
que foi fixado pela douta maioria, “data venia”, não é suficiente sequer para o
pagamento dos juros de mora incidentes sobre a dívida.
A pensão líquida do agravante ele é um sargento aposentado da
Polícia Militar é de R$5.346,00. Se a dívida ficar congelada sem a incidência de
juros ou de correção monetária , por meio da penhora incidente sobre a conta,
observado o percentual de 15% fixado pela douta maioria, ela será amortizada, mas em
aproximadamente 262 meses. Quase vinte e dois anos.
Como não há essa possibilidade de não se computar a correção
e de não incidirem os juros de mora , o percentual fixado não é sequer suficiente para o
pagamento de tais encargos. Na base de um por cento ao mês, sem a incidência da
correção, os juros moratórios são de R$ 2.100,87. Com o percentual de penhora de
proventos fixado, a amortização mensal será de R$ 801,90.
Ainda que os juros moratórios sejam computados na base de
0,5% ao mês, eles não serão integralmente amortizados por meio do desconto.
Ou seja, com a aplicação, no caso dos autos, da constrição
percentual sobre os rendimentos que é excepcional , o agravante não pagará a dívida,
mas proporcionará um rendimento mensal pelo resto de sua vida em prol da agravada e
de eventuais herdeiros dela. Não amortizará um centavo do principal. Ao contrário, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dívida vai aumentar mês a mês, porque o valor a ser abatido mensalmente não é
suficiente nem para pagar os juros moratórios, ainda que calculados pelo percentual
mínimo.
Sempre respeitado o entendimento diverso, a penhora
excepcional de percentual de salário não é admitida para isso, mas para se atingir a
efetiva liquidação da obrigação. Não para fazer surgir uma espécie de pensão vitalícia
entre supostos conviventes.
Relembrando-se a citação da Ministra Nancy Andrighi, “busca-
se, nesse contexto, harmonizar duas vertentes do princípio da dignidade da pessoa
humana de um lado, o direito ao mínimo existencial; de outro, o direito à satisfação
executiva”. Quando a satisfação executiva, à evidência, não se dará nem que o
agravante viva por cem anos, em meu ver não seria possível ignorar a regra da
impenhorabilidade.
Autorizar a penhora percentual de proventos não expressivos em
tais particulares condições, “data venia”, significa permitir que seja vulnerada a
dignidade da pessoa humana do agravante. Trata-se de afronta ao art. 7o, X da
Constituição Federal e ao supramencionado art. 833, IV do CPC. Prestigia-se pretensão
a penhora de percentual dos proventos de aposentadoria que aparenta ter muito mais
escopo emulativo do que de reparação propriamente dita, com todo o respeito à posição
vencedora.
Por tais motivos, votei pela reforma da decisão recorrida,
porquanto afastava a penhora de 30% e de qualquer outro percentual dos proventos
mensais de aposentadoria do agravante.
Nestes moldes, o meu voto vencido.
CASTRO FIGLIOLIA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaç
ão
1
7
Acórdão
s Eletrônicos
SANDRA MARIA GALHARDO ESTEVES
124BD34A
8
1
5
Declaraç
ões de Votos
ANTONIO MARIO DE CASTRO
FIGLIOLIA
124F5634
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2143524-26.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.